Tribunal: TJDFT
Processo: 0725676-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM FORMULADO TEMPESTIVAMENTE. NÃO APRECIAÇÃO. TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS DA AVALIAÇÃO ANTERIOR. NULIDADE.

1. Nos termos do art. 903, § 1o, inciso I, do CPC, revela-se possível a invalidação da hasta pública quando realizada por preço vil ou com outro vício que anteceda, porém contamine o ato.

2. Sendo evidente que o agravante postulou tempestivamente nova avaliação do imóvel, eis que transcorridos mais de dois (2) anos da anteriormente realizada, mediante juntada de documentos que evidenciaram a valorização do bem, a não apreciação do pleito antes da realização da hasta pública configura vício insanável que contamina de nulidade a arrematação do bem.

3. Agravo de instrumento provido.